Tribunal: TJES
Processo: 5008798-26.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008798-26.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE LUIS MARCON
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ALEGRE/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008798-26.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE LUIS MARCON

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ALEGRE/ES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06.

1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS.
3
.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
4
. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
5
. ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do crime, a periculosidade social do paciente, eis que possui outra ação penal em curso, o que demonstra a contumácia delitiva. 2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Para a concessão de prisão domiciliar em razão de enfermidade do paciente, deve-se observar o disposto no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de situação de excepcionalidade, em que se permite a concessão da prisão domiciliar ao paciente portador de doença grave quando demonstrada sua extrema debilidade e a inexistência da possibilidade de o estabelecimento prisional onde se encontra recolhido prestar a assistência médica adequada. No caso, a defesa não demonstrou a extrema debilidade do paciente, uma vez que o fato de ser dependente químico não se quadra em tal hipótese, além de não ter comprovado que ele não receberá o devido acompanhamento e tratamento médico pela equipe multidisciplinar da unidade prisional. 5. Ordem denegada.

Vitória, 3 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008798-26.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE LUIS MARCON

Advogado(s) do reclamante: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ALEGRE/ES

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
André
Luis Marcon,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 2ª Vara
Criminal da Comarca de Alegre
,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000064-68.2024.8.08.0002.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Aduz a defesa que o
custodiado
realiza tratamento para o CID 10 F19.3 (transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e a ao uso de outras substâncias psicoativas).

Sustenta, ainda, que não se encontram presentes os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Argumenta, também, que o paciente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e residência fixa, bem como é dependente químico, tendo duas internações junto à Refazer Clínica de Recuperação LTDA., além ter sido diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (síndrome de abstinência – CID10 F19.3).

Fundamenta, por sua vez, que o paciente
necessita dar continuidade a seu tratamento junto ao CAPS, sendo que seu estado mental não é adequado para ser tratado dentro de uma unidade prisional que possui poucos recursos.

Diante de todos os fundamentos acima, a defesa postula seja concedido o direito de o paciente recorrer em liberdade, bem como seja a prisão preventiva substituída pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
do
crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,

restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos, especialmente a
cópia da denúncia
(8930400),
in verbis
:

[...] no dia 26/04/2024, por volta de 8h14min, no Café, Alegre/ES, policiais militares, ao cumprirem mandado de busca e apreensão deferido nos autos nº 5000771-48.2024.8.08.0002, lograram êxito em apreender na residência do denunciado uma pedra média de crack, duas pedras de crack embaladas e prontas para serem comercializadas, um papelote de cocaína, diversos materiais para embalo de entorpecentes, três 3 munições cal. 32, quatro capsulas de munições cal. 32 deflagradas, um coldre para revólver cal. 32, três cartões bancários, três aparelhos celulares e R$ 665,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais).

CONSTA DOS AUTOS que a pedra média de crack daria para fazer trinta pedras menores, bem como que a droga era destinada à venda.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista, além da gravidade concreta dos crimes supostamente praticados, a periculosidade social do paciente, que responde a outro processo criminal, tombado sob o nº 0001921-28.2019.8.08.0002.

Nessa linha,
d
estaca-se
que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
André Luis Marcon
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Q
uanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser tecnicamente primário, possuir bons antecedentes e
residência fixa,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Quanto ao pleito de
substituição
d
a prisão preventiva pela internação em clínica para tratamento de dependência química, em analogia aos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, também entendo não ser caso de deferimento.

C
omo sabido, para a concessão de prisão domiciliar em razão de enfermidade do paciente, deve-se observar o disposto no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de situação de excepcionalidade, em que se permite a concessão da prisão domiciliar ao paciente portador de
doença grave
,
quando demonstrada sua
extrema debilidade
e a
inexistência da possibilidade de o estabelecimento prisional onde se encontra recolhido prestar a assistência médica adequada
.

Nessa linha, deve estar comprovado, mediante prova pré-constituída nos autos do
habeas corpus
, que o paciente depende efetivamente de tratamento médico
que não pode ser ministrado no estabelecimento prisional
.

Sobre o tema, destaco os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima (
in

Manual de Processo Penal, 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Jus Podivm, 2015):

“
[...] não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência.”

Dito isso, na hipótese dos autos, verifico que
sequer
há comprovação da extrema debilidade do paciente
, uma vez que o fato de ser dependente químico não se quadra em tal hipótese.

Ademais, a defesa não demonstrou que o paciente não receberá o devido acompanhamento e tratamento médico pela equipe multidisciplinar da
u
nidade
p
risional.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE OU INCAPACIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO ONDE SE ENCONTRA. [...]
Os requisitos para substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, na forma do art. 318 do Código de Processo Penal, não estão presentes. Com efeito, apesar dos documentos juntados, não há efetiva comprovação de que o réu esteja extremamente debilitado (art. 318, II, do CPP), por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
. 3. O acórdão guerreado concluiu que nenhuma das moléstias alegadas pelo recorrente mostram-se incompatíveis com eventual tratamento ambulatorial e medicamentoso no ergástulo, razão pela qual não há flagrante ilegalidade capaz de autorizar a colocação do réu em prisão domiciliar por estes argumentos. Para entender em sentido diverso do que entendeu a Corte a quo, seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, circunstância inviável na via eleita. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-RHC 174.026; Proc. 2022/0376096-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 11/04/2023; DJE 13/04/2023).

Portanto, inviável a concessão de prisão domiciliar, uma vez que
não restou comprovada a extrema debilidade do paciente, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe fornecerá o tratamento adequado à sua saúde
.

Por derradeiro, saliento que, no caso, não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa
e a periculosidade social do paciente
denota
m
que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que “
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes

[...]
”
(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 3 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)